Tribunal: TJMT
Processo: 0028275-88.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028275-88.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FERNANDO VICENTINI - CPF: 328.118.961-04 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), SILMARA JULIANA GAMA - CPF: 430.636.081-49 (VÍTIMA), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Extorsão. Negativa de autoria. Palavra da vítima em violência doméstica. Condenação mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença em que o apelante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática de extorsão (art. 158 do CP), com aplicação da Lei n. 11.340/06, contra sua ex-companheira. Os fatos relatados indicam ameaças e exigências de valores monetários e bens, em episódios separados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a palavra da vítima é suficiente para comprovar a prática de extorsão; e
(ii)
se a ausência de transferência de valores ou bens descaracteriza o delito de extorsão.

III. Razões de decidir

3. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando respaldada por depoimentos testemunhais e coerência interna. A vítima detalhou de maneira consistente as ameaças e exigências feitas pelo apelante, sendo o relato reforçado por testemunha que confirmou não só ter percebido o medo e o nervosismo da vítima à época dos fatos, mas também presenciou uma ameaça indireta do apelante e seu descontentamento com o fato de ter bens a partilhar após a separação da ofendida.

4. A consumação do crime de extorsão não requer a efetiva obtenção da vantagem econômica, bastando a ameaça e o constrangimento com intenção de lucro. Assim, a ausência de transferência de bens ou valores não descaracteriza a tipicidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Mantém-se a condenação de primeiro grau.

Tese de julgamento
:
“1. Nos crimes de extorsão, em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e, em especial, quando corroborada por testemunhas. 2. A extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima mediante ameaça, independentemente da obtenção de vantagem econômica.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 158; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Súmula n.º 96;
TJMT
, N
.U 0024170-39.2014.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 26/07/2024;
TJMT
, N.U 1009500-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUÍS FERNANDO VICENTINI
, contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT
(Id. 216628207), em que foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, regime
semiaberto
, com pagamento de
15 dias-multa
, pela prática do crime de
Extorsão
(art. 158, CP), com incidência da Lei n. 11.340/06.

Nas
razões
de Id. 216628211, a Defesa requer a
absolvição
do apelante, alegando a falta de provas consistentes e a inexistência de elementos capazes de demonstrar a prática do crime de extorsão (art. 386, V e VII, do CPP).

As
contrarrazões
estão anexadas sob o Id. 216628216, pugnando pelo
desprovimento do apelo
;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 224896161):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Luís Fernando Vicentini
foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, regime semiaberto, com pagamento de
15 dias-multa
, pelo crime de Extorsão (art. 158, CP, com incidência da Lei n. 11.340/06) praticado contra a
sua ex-companheira
Silmara Juliana Gama
, em três ocasiões distintas.

No primeiro episódio, em 14/05/2016, o apelante ligou para a vítima exigindo dinheiro, ameaçando que, se ela não o ajudasse financeiramente, ele a mataria.

Posteriormente, em 08/06/2016, ele ingressou no quarto de hospital onde a vítima estava internada, exigindo seu cartão de crédito e dinheiro, causando-lhe grave abalo emocional e desestabilizando seu estado de saúde.

Por fim, no dia 16/06/2016, exigiu que a vítima lhe cedesse um apartamento, proferindo insultos contra ela e sua família.

Em resumo, a Defesa argumenta que a condenação foi fundamentada apenas no depoimento da vítima, sem apoio em provas materiais adicionais, diz que não houve testemunhas que confirmassem as alegações de extorsão, e a única testemunha ouvida não presenciou qualquer ato criminoso do apelante.

Alega também que, na fase inquisitorial, a vítima demonstrou desinteresse em dar continuidade ao processo, sugerindo que
“ela poderia estar se arrependendo das acusações feitas”.

Afirma, pois, que as provas produzidas são frágeis, que a palavra da vítima apresenta inconsistências e falta de clareza sobre a materialidade e autoria do crime até porque não há evidências de transferência de valores ou venda de bens que poderiam corroborar a prática de extorsão.

Suas alegações não convencem.

Na fase policial, a vítima
Silmara Gama
relatou detalhadamente as ameaças e coações sofridas e disse que após o divórcio, o apelante começou a exigir vantagens financeiras, chegando a ameaçá-la de diversas formas caso não obtivesse o que desejava.

Relatou que
Luís Fernando
insistia em exigir dinheiro e até mesmo seu apartamento, utilizando expressões intimidatórias como “vai me dar na marra ou eu te mato" e “existem muitas formas de matar uma pessoa, como arma branca”, o que gerou grande temor na vítima, especialmente devido ao seu estado de saúde delicado na época (havia acabado de fazer uma cirurgia na coluna).

Em juízo,
Silmara

reiterou
os fatos narrados e detalhou as ameaças e exigências financeiras feitas
Luís Fernando
. Confirmou que o apelante exigiu dinheiro e seu apartamento mediante ameaças, sendo o primeiro incidente em 14/05/2016, quando ameaçou matá-la.

Em um segundo episódio, no dia 08/06/2016, o apelante entrou no quarto de hospital (Jardim Cuiabá) onde a vítima estava internada após ser submetida a uma cirurgia e, de forma ameaçadora, pediu seu cartão de crédito, ressaltando que poderia facilmente ter acesso ao local.

No último evento,
Luís

Fernando
telefonou para
Silmara
exigindo o apartamento, e afirmando que “uma arma branca entra em qualquer lugar”.

Suas palavras foram corroboradas pelo testemunho de
Marinês Carolina Zimmer Martins
, amiga da vítima, que viu o nervosismo e medo de
Silmara
, além de ter ouvido uma ameaça velada do apelante sobre
“outros meios”
caso não conseguisse a partilha de bens.

Em juízo,
Marinês
relatou que foi procurada por
Silmara
após a separação desta com
Luís Fernando
, e que a vítima pediu sua ajuda para explicar ao apelante as regras de partilha do divórcio. Disse que, em conversa com o apelante, informou-lhe que não havia bens a serem divididos, ao que ele respondeu:
“então tá, se não tem por justiça, tem outros meios.”

A testemunha também relatou que, embora não tenha presenciado diretamente as ameaças do apelante contra a vítima, percebeu que
Silmara
estava muito nervosa, fragilizada e temerosa durante o encontro, chegando a pedir proteção em relação ao apelante.

Por fim, confirmou que acompanhou a vítima no registro do boletim de ocorrência devido às ameaças de
Luís Fernando
.

A defesa também tentou alegar desinteresse da vítima em prosseguir com a ação; contudo, esse suposto desinteresse não desqualifica as provas e os depoimentos colhidos ao longo da instrução, até porque, em juízo, a vítima confirmou os fatos, não havendo qualquer razão para desacreditar suas palavras.

No mais, apenas para que a defesa não fique sem resposta, a inexistência de transferência de valores ou venda de bens não fragiliza as provas e tampouco descaracteriza o crime de extorsão, pois, a consumação do delito ocorre com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça.

É dizer: a entrega de valores ou bens constitui um mero exaurimento do crime, mas não é requisito para sua configuração; portanto, o crime se perfaz no momento da ameaça e da intenção de obter vantagem, não sendo necessária a efetiva obtenção do proveito visado pelo agente.

Deste e. TJMT:

“
Comprovado o emprego de grave ameaça caracterizadora do crime de extorsão, diretamente vinculada ao dolo de obter indevida vantagem econômica, incabível a absolvição por insuficiência probatória, merecendo destaque os depoimentos prestados pela vítima tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo de primeiro grau. (...). É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)” (N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

In casu,
as provas colhidas demonstram cabalmente que
Luís Fernando
, empregou reiteradas ameaças contra sua ex-mulher,
Silmara Gama
, para coagi-la a conceder-lhe vantagens financeiras e a ceder-lhe o apartamento em que viviam.

A própria vítima descreveu as ameaças com detalhes, e a testemunha
Marinês Martins
corroborou o relato, inclusive narrando uma ameaça velada proferida pelo apelante.

Esse conjunto probatório é suficiente para configurar o crime de extorsão, uma vez que a tipicidade do delito consiste na conduta de constranger por meio de ameaça, independentemente de qualquer efetiva entrega de bens.

Sempre bom lembrar que nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando os fatos se desenrolam de maneira velada, sem testemunhas diretas. A vítima narrou, de forma coerente e detalhada, as ameaças e exigências feitas pelo apelante, o que foi corroborado por testemunha que não só percebeu o temor de
Silmara,
mas, também, presenciou o descontentamento do apelante com o fato de não ficar com nenhum bem da vítima.

Sobre o tema:

“Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.” (TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006) (...). (N.U 1009500-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Diante do exposto,
em sintonia
com o parecer da
d. PGJ
,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024